Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725208-38.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: TAISE GONÇALVES VIEIRA DESPACHO COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aduz que a decisão recorrida se manteve contraditória, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Sustenta ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003